Tribunal: TJPA
Processo: 0813822-17.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813822-17.2023.8.14.0401

RECORRENTE: PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0813822-17.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA

ADVOGADO:LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR, OAB/PA 15.589

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, CPB). DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM AFASTADA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito (RESE) interposto por Patrick Luiz Dias da Costa contra a decisão de pronúncia proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém. O réu foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) tendo como vítima Rafael de Moura Merenciano.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs o RESE buscando, preliminarmente, a
nulidade da decisão de pronúncia
. Os argumentos de nulidade se basearam em:

a)
Excesso de linguagem
, sob a alegação de que a decisão de pronúncia utilizou termos que poderiam influenciar o Júri. Nota-se que o alegado excesso de linguagem, contudo, referia-se principalmente aos fundamentos que justificaram a decretação e a prorrogação das prisões cautelares (Prisão Temporária e Preventiva);

b)
Ausência de fundamentação das qualificadoras
na pronúncia, o que, segundo a defesa, violou o disposto no art. 93, IX, da CF e art. 413 do CPP. A defesa, nas alegações finais da primeira fase do Júri, também havia requerido a impronúncia do acusado.

III. Razões de decidir

As preliminares de nulidade arguidas foram rejeitadas:

a)
Rejeição da Nulidade por Excesso de Linguagem:
Foi decidido que a linguagem utilizada nas decisões cautelares (prisões) foi
adequada e necessária
para cumprir o dever legal e constitucional de motivação. O Juízo limitou-se a confirmar a materialidade e os indícios de autoria e a demonstrar a fragilidade da versão defensiva (a alegação do réu de que não potencializou o rojão) ao confrontá-la com a prova técnica da perícia (presença da esfera de vidro). O ato de apontar a contradição entre a confissão e a prova técnica é indispensável para demonstrar a gravidade concreta do delito e justificar a cautelar.

b)
Rejeição da Nulidade por Ausência de Fundamentação das Qualificadoras:
O Juízo de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, exigindo que a motivação seja concisa e comedida (para evitar o excesso de linguagem). As qualificadoras somente devem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes e totalmente divorciadas do conjunto probatório. No caso, a materialidade e os indícios que suportam as qualificadoras (motivo torpe, meio insidioso ou cruel, recurso que dificultou a defesa) estão diretamente ligados ao
modus operandi
da conduta, ou seja,
o uso de um rojão potencializado com uma esfera de vidro
(“bola de gude”), tornando clara a intenção de ferir gravemente. Havendo lastro probatório mínimo, a manutenção das qualificadoras está correta, cabendo a deliberação final ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, rejeitando as preliminares de nulidade arguidas
e mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro (CPB); Art. 413, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 93, IX, da Constituição Federal (CF); Art. 589 do CPPB; Art. 5º, LXI, LXV, LXVI da CF; Art. 319 do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4; STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0813822-17.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA

ADVOGADO:LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR, OAB/PA 15.589

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3.ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, nos termos do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do
Código Penal Brasileiro (
(Homicídio Qualificado I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; II - por motivo fútil;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Segundo consta da denúncia, o acusado Patrick Luiz Dias da Costa, após comparecer à Divisão de Homicídios em 18/04/2023 para comunicou que teria causado a morte de Rafael de Moura Merenciano. O réu teria utilizado um rojão com uma
esfera de vidro
("bola de gude" ou "peteca de vidro"), o que contradiz sua alegação inicial de não ter potencializado a ação.

Foi decretada a
Prisão Temporária
de Patrick e também a
Busca e Apreensão Domiciliar
em seu endereço em Ananindeua. O réu, que se evadiu para Maceió, foi preso em cumprimento de mandado em
Maceió, AL, em 10/05/2023
. Na ocasião da prisão, um telefone celular Samsung com a tela e a traseira quebradas foi apreendido. A audiência de custódia foi realizada na Comarca de Maceió.

A prisão temporária foi prorrogada e, em 04/07/2023, foi convertida em
Prisão Preventiva.
O Juízo considerou que Patrick demonstrava ser
perigoso e contumaz
na prática de crimes, respondendo a outros processos por tentativa de homicídio e ameaça/lesão corporal ligados à disputa de torcida organizada.

Em
26 de julho de 2023
, a denúncia foi recebida em todos os seus termos.

Foi determinada a citação do denunciado, que se encontrava custodiado no CTC (Central de Triagem da Cremação), foi citado/intimado do teor do mandado em
04/08/2023
.

A Defesa de Patrick apresentou resposta à acusação e solicitou a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar,
tendo como principal
alegação era a
grave doença
do acusado, que é
soro positivo para HIV
e estava com a saúde debilitada, necessitando de cuidados fora do ambiente carcerário.

Após o Juízo requisitar um
Relatório de Saúde atualizado da SEAP
, o MP manifestou-se favoravelmente. O Juízo
a quo

deferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em 05/09/2023
, considerando que o estado de saúde do réu (HIV com quadros de diarreia, cefaleia e febre) era grave e que o tratamento no cárcere era insuficiente.

Foi determinada a imposição da medida cautelar de
monitoramento eletrônico
. Patrick Luiz Dias da Costa foi
posto em liberdade no dia 05/09/2023
.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para
14 de agosto de 2024, às 09:00h
. Foram ouvidas as testemunhas GIDEÃO GOMES BASTOS e JOÃO VÍTOR ANAISSE OLIVEIRA TEIXEIRA. A defesa desistiu da oitiva de suas testemunhas. O acusado foi interrogado, confessando a prática do crime.

Em suas alegações finais o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia. A defesa em alegações finais requereu a impronúncia.

Foi prolatada sentença (ou decisão)
,
pronunciando Patrick Luiz Dias da Costa
para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. O acusado foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I, III e IV, tendo como vítima Rafael de Moura Merenciano.

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, buscando a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e/ou a nulidade da pronúncia em razão da ausência de fundamentação das qualificadoras na pronúncia, o que violou o disposto no art. 93, IX, da CF e art. 413, do CPP, com a consequente prolação de nova decisão.

O juiz recebeu o RESE e
manteve a sentença (ou decisão) de pronúncia
por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
pugnando pelo
conhecimento e pelo não provimento,
defendendo a manutenção da sentença de pronúncia.

A Procuradoria opinou pelo
conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, mas, no mérito, pelo não provimento
, ou seja, pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A Constituição Federal exige que toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. No âmbito do Tribunal do Júri, a lei processual penal, em seu Art. 413, exige que a decisão de pronúncia se limite a declarar a admissibilidade da acusação, sem aprofundar-se no mérito probatório, justamente para evitar o excesso de linguagem que possa influenciar os jurados.

No presente caso, contudo, a alegada "linguagem excessiva" não se refere propriamente à decisão de pronúncia (cuja existência é presumida pela interposição do RESE), mas sim aos
fundamentos que justificaram a decretação e a prorrogação das prisões cautelares
(Prisão Temporária e Preventiva) do recorrente Patrick Luiz Dias da Costa.

As decisões que decretaram a Prisão Temporária e a Prisão Preventiva de Patrick Luiz Dias da Costa tinham o dever legal e constitucional de demonstrar o
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) e o
periculum libertatis
(necessidade da custódia para as investigações e a ordem pública).

Nesse sentido, o magistrado de primeira instância limitou-se a:

·

Confirmar a Materialidade e Indícios de Autoria:
O Juízo baseou-se na
farta documentação probatória
, incluindo depoimentos de testemunhas, auto de qualificação e interrogatório e o resultado da perícia de necropsia;

·

Afastar a Tese Defensiva para Fim Cautelar:
Foi necessário demonstrar a fragilidade da versão do representado para justificar a necessidade da investigação. O recorrente
Patrick Luiz Dias da Costa
havia comparecido à Divisão de Homicídios, confessando ter lançado um "rojão", mas alegou que o fez apenas para "espantar" a torcida e que
não tinha a intenção de ferir ou matar ninguém
;

·

Confronto com Prova Técnica:
Para fundamentar a necessidade da prisão temporária para o avanço das investigações, o Juízo precisou contrastar a versão do réu com o
dado objetivo da perícia
, o qual indicava que a vítima fatal (Rafael de Moura Merenciano) e um outro transeunte foram atingidos por uma
esfera de vidro, conhecida como “bola de gude” ou “peteca de vidro”
, com a explosão do rojão. Esta constatação técnica
desmente a alegação do réu
de que não teria colocado nenhum produto para potencializar a ação do artefato.

O ato de apontar a
contradição entre a confissão e a prova técnica
(o rojão foi
potencializado
com a esfera de vidro) é indispensável para demonstrar, na fase preliminar, que o réu estava mascarando a verdade, configurando um indício de que a conduta possuía
potencialidade lesiva
e a
gravidade concreta do delito
.

Ao descrever esses elementos (potentemente do
modus operandi
e a potencial reiteração delitiva, visto que Patrick responde a outros processos por tentativa de homicídio e ameaça relacionados a torcidas organizadas), o Juízo utilizou-se de expressões que se limitam a descrever os
elementos que autorizaram a cautelar
, sem emitir juízo de certeza sobre o dolo ou a qualificadora do crime, o que seria o excesso de linguagem vedado na fase de
pronúncia
.

A jurisprudência consolidada entende que não há excesso de linguagem quando o magistrado se restringe a apontar a
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, utilizando-se de cautela ao descrever os fatos para justificar a necessidade da medida extrema. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, restringir-se a apontar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de que não influencie indevidamente no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma decisão de pronúncia dotada de excessos. 2. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021). 3. Na hipótese, não se configurou o alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a qual não extrapolou a demonstração da concorrência dos requisitos legais exigidos para o decisum, tampouco encerrou juízo de certeza quanto à responsabilidade do ora agravante, visto que, diante dos elementos produzidos na investigação policial e aquelas colhidas durante a instrução processual, apenas reconheceu a existência de indícios suficientes para a admissão da denúncia, incluindo-se a materialidade, a autoria e as qualificadoras do delito de homicídio tentado, sem emitir qualquer juízo valorativo. 4.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
5. No caso, a prisão cautelar encontra-se justificada pela gravidade concreta da suposta conduta, na qual o paciente teria, descumprindo medida protetiva de não aproximação, invadido, mediante arrombamento, a residência de sua ex-esposa e, de posse de um machado, atacou violentamente a sua ex-companheira e as duas filhas dela. Além disso, há informações de que o acusado estaria envolvido na prática de outros crimes, havendo indícios de que, se solto, poderá constranger as vítimas e as testemunhas, podendo, inclusive, voltar a praticar novos crimes. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Noutras palavras, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Conclui-se que a linguagem utilizada nas decisões cautelares se mostrou
adequada e necessária
para cumprir o dever de motivação imposto pela Constituição, sem antecipar o mérito da acusação, que caberá ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância com os elementos probatórios dos autos e a necessidade de fundamentação das decisões cautelares
rejeito a preliminar de nulidade
por alegado excesso de linguagem.

II - DA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS

O Código de Processo Penal estabelece que a Decisão de Pronúncia (Art. 413) se restringe a um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado apenas verificar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. Da mesma forma, as circunstâncias qualificadoras só devem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes e totalmente divorciadas do conjunto probatório.

É mandamento constitucional (Art. 93, IX, da CF) que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. No entanto, o Tribunal do Júri possui rito especial, e a motivação na pronúncia deve ser
concisa e comedida
para não incorrer no vício do excesso de linguagem, o que influenciaria indevidamente o Conselho de Sentença. Portanto, o Juiz deve se limitar a indicar os elementos probatórios que embasam a manutenção das qualificadoras.

O processo se refere a um Homicídio Qualificado. Embora os autos não contenham o texto integral da Decisão de Pronúncia, as decisões anteriores que sustentaram a custódia cautelar do réu (Prisão Temporária e Preventiva) demonstram a existência de
provas robustas e incontestes de autoria
e
indícios de qualificação
desde a fase de investigação.

A materialidade e os indícios que suportam a admissibilidade das qualificadoras estão diretamente ligados ao
modus operandi
da conduta, devidamente relatado na peça acusatória e nos documentos do inquérito policial:

·

O denunciado
Patrick Luiz Dias da Costa
confessou ter lançado um rojão contra torcedores do time Corinthians, próximo ao Estádio Mangueirão, em 12 de abril de 2023;

·

Embora Patrick tenha alegado que sua intenção era apenas "espantar" as pessoas e que não havia potencializado o artefato, a perícia demonstrou que esta alegação
não condiz com a verdade;

·

A vítima fatal (Rafael de Moura Merenciano) e outro transeunte foram atingidos por uma
esfera de vidro, conhecida como “bola de gude” ou “peteca de vidro”
, impulsionada pela explosão do rojão;

·

A inclusão da "bola de gude" no artefato torna
clara a intenção de ferir gravemente outrem
, visto que o simples rojão já poderia causar lesões graves ou morte, e o acréscimo das esferas agravaria as consequências;

·

As qualificadoras imputadas (Art. 121, § 2º, II, III e IV do CPB) encontram respaldo na descrição do fato, uma vez que o uso de um artefato explosivo potencializado (meio insidioso ou cruel) e o ataque direcionado a uma torcida, possivelmente por motivo ligado à disputa organizada (motivo torpe), são elementos que, em tese, sustentam as qualificadoras.

Ao remeter o réu a júri, o magistrado presumivelmente indicou a existência desses indícios (o uso da esfera de vidro e o contexto da ação) como base para a manutenção das qualificadoras. Tal análise, que aponta a prova da materialidade e os indícios de autoria qualificada, é o
limite de motivação
permitido na fase de pronúncia. Aprofundar a valoração da prova nesse momento resultaria no vício de excesso de linguagem, e não o contrário. Portanto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Portanto, havendo lastro probatório mínimo nos autos para o reconhecimento das qualificadoras,
a Decisão de Pronúncia cumpriu seu dever de fundamentação
ao não retirá-las, reservando ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a deliberação sobre sua incidência ou afastamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, REJEITANDO AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS e mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 03/11/2025